Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-65.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é de competência do juízo das execuções.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de especial valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
3. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) possui natureza formal, bastando, para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial. O delito tem como bem jurídico tutelado o bom funcionamento da Administração da Justiça, sendo o Estado o sujeito passivo imediato, o que torna irrelevante eventual tolerância da mulher vítima de violência.
5. O STJ, no julgamento do REsp 1.643.051/MS, sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou o entendimento de que os danos morais em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher são presumidos. No entanto, a fixação do valor da indenização deve considerar as consequências do crime, a condição financeira das partes e o caráter pedagógico e punitivo, sempre em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido.